Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. . MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CONVALIDAÇÃO. CAUSA MADURA. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença proferida no mandado de segurança, que denegou o pedido para exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas (DIFAL). A impetrante alegou a inconstitucionalidade da inclusão desses tributos na base de cálculo, com fundamento nos princípios da legalidade tributária e da vedação à bitributação, postulando ainda a compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL viola o princípio da legalidade e a vedação à bitributação; e (ii) se há direito à compensação dos valores recolhidos a esse título.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, não é violado pela inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação, conforme jurisprudência pacificada do STJ.4. A tese fixada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706) – que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS – não se aplica ao inverso (exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS), visto que a base de cálculo do ICMS é mais ampla e abarca o valor total da operação, inclusive tributos.5. A alegação de bitributação é improcedente, pois a inclusão dos tributos na base de cálculo do ICMS não constitui dupla tributação, mas mera consideração econômica dos valores que compõem a operação.6. Quanto ao pedido de compensação, não há direito ao ressarcimento dos valores pagos, pois a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e DIFAL é legítima, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC 87/96, art. 13; CTN, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 15/06/2021.

(td)